Tribunal: TJES
Processo: 5000513-72.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-72.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: LORENA TATAGIBA AZEVEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000513-72.2023.8.08.0002
Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara
RECORRENTE
: AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: LORENA TATAGIBA AZEVEDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS VERBAIS, AMEAÇAS E REPERCUSSÃO SOCIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora alega ter sofrido invasão de domicílio, ofensas verbais, ameaças e agressões físicas no contexto de disputa afetiva, culminando na sua demissão do emprego e constrangimento social. Pede, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal por falta de provas impede a responsabilização cível por danos morais com base nos mesmos fatos; e (ii) verificar se estão presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Entendo que não merecem acolhimento as razões do recurso inominado, tendo em vista a independência existente entre as instâncias cível e criminal (art. 935, CC), bem como a inexistência de fato ou circunstância imprescindível ao deslinde deste feito a ser apurada pelo juízo criminal, inexistindo qualquer óbice ao seu prosseguimento.

6. Em que pese não se desconheça a conclusão do processo criminal com a absolvição da ré diante da falta de provas (vide ID 40179786), compreendo que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a conduta perpetrada pela ré revela comportamento reprovável, sobretudo porque, do conjunto probatório produzidos nestes autos, verifica-se que as ofensas narradas de fato ocorreram, inclusive com exposição negativa da imagem da autora perante terceiros.

7. Destarte, não há dúvidas de que a conduta da ré é aviltante à dignidade da autora, propagando falas odiosas que violam inequivocamente a honra do ofendido, merecendo, por isso, adequada reprimenda.

8. Assim, é devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo sentenciante, cujo montante arbitrado (R$ 5.000,00) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à ré/recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)